Tribunal: STF
Processo: ARE 1318003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
    1. O benefício previdenciário de auxílio-doença, na linha do quanto prevê o artigo 59 da Lei n. 8.213/91, será devido ao segurado que, atendida, conforme o caso, a carência de doze contribuições mensais, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Entretanto, uma vez demonstrada a incapacidade definitiva do segurado e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, é cabível a concessão de aposentadoria por invalidez, de acordo com o artigo 42 da Lei n. 8.213/91.
    2. Na hipótese em apreço, o autor (43 anos – autônomo) foi submetido a perícia médica em 08/09/2016, na qual se verificou que o mesmo é portador de retardo mental leve (CID F70), sem, contudo, apresentar quadro clínico incapacitante. No exame psíquico: Chega acompanhado do pai. Lúcido, mantendo bom cuidado com a aparência e a higiene. Orientado no tempo e no espaço. Sem sintomas psicóticos. Eutímico. Afeto sintônico. Clara dificuldade de abstração. Inteligência aquém do esperado para a idade e contexto sócio- cultural. Em resposta ao quesito de nº 1 o expert foi peremptório ao afirmar que a enfermidade não gera incapacidade para as suas atividades laborativas, valendo a propósito sua transcrição: 'Vide exame psíquico. Periciando apresenta quadro de Retardo Mental Leve (F 70- CID 10). Cursa com déficit cognitivo global leve. Trata-se retardo no desenvolvimento, conhecido no âmbito jurídico como desenvolvimento mental retardado ou deficiência mental. Tal transtorno mental não sofre agravamento por si só e tem início com o nascimento ou muito cedo na infância. Portanto, qualquer capacidade laborativa que tenha desenvolvido a despeito do seu transtorno mental, mantém-se intacta, ou seja, não há incapacidade laborativa para as suas atividades habituais declaradas1.
    3. Deve ser salientado que nem toda patologia ou grau da moléstia é suficiente para dar ensejo a um diagnóstico de incapacidade laborativa. Em sendo assim, patenteada a inexistência de incapacidade laborativa, não há razão para divergir do juiz sentenciante, que indeferiu o pleito de concessão do benefício de auxílio-doença.
    4. Registre-se, por oportuno, que a perícia foi empreendida por profissional imparcial e equidistante das partes, sem que se possa nela reconhecer a existência de qualquer vício.
    5. Além disso, em face da natureza do benefício pleiteado, nada impede nova postulação, uma vez alterado o quadro fático acima delineado.
    6. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
    7. Acórdão integrativo proferido nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, e artigo 80 da RESOLUÇÃO/PRESI/COJEF nº17/2014 do TRF/1ª Região.
    8. Honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais ficam suspensos por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente